Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA EM SEDE JUDICIAL. INVALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Fundação dos Economiários Federais — FUNCEF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que acolheu em parte os embargos monitórios para excluir os honorários advocatícios contratuais de 20% do débito e, em consequência, constituiu o título executivo judicial apenas quanto ao valor principal atualizado, acrescido dos encargos contratuais admitidos.
2. A autora/apelante alega que a cláusula penal prevista no contrato de mútuo autoriza a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento, independentemente da atuação extrajudicial, por se tratar de verba distinta dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) é válida a cláusula contratual que estipula cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% sobre o valor da dívida, mesmo quando inexistente atuação extrajudicial;(ii) a cobrança cumulativa dessa verba com os honorários de sucumbência viola o princípio da vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A FUNCEF, como entidade fechada de previdência complementar, não se equipara a instituição financeira, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses próprios não gera obrigação indenizatória à parte adversa, sendo entendimento consolidado que a expressão “honorários de advogado”, contida nos arts. 389, 395 e 404 do CC/2002, abrange somente a atuação extrajudicial.
6. Não há demonstração de atuação extrajudicial prévia que justifique a cobrança da verba contratual prevista, razão pela qual se mantém o afastamento da cláusula, evitando enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual.
7. Configura cláusula potestativa em contrato de adesão, impondo ao devedor obrigação unilateral de ressarcir custos fixados por liberalidade do credor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula que prevê honorários advocatícios contratuais sobre a dívida, sem comprovação de atuação extrajudicial, é inválida. 2. A contratação de advogado para atuação judicial não autoriza repasse de custos diretamente ao devedor, pois tais valores não se confundem com os honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 395, 404; CPC/2015, arts. 85, § 11, 702, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.803.859/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.09.2022; TJDFT, Acórdão 1375706, 0705352-65.2020.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.09.2021, DJe 11.10.2021.